Tribunal: TJMT
Processo: 1044559-16.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044559-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZELIA DA SILVA VITORIO - CPF: 175.598.801-00 (APELANTE), MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - CPF: 070.942.478-77 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 13 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora contra empresa aérea em razão de atraso superior a 13 horas no voo de retorno, com perda de conexão e chegada ao destino final em horário muito superior ao contratado, fato que implicou transtornos à autora, idosa, que viajava a trabalho.

2. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa pela concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o atraso significativo no voo e a reacomodação em novo itinerário, com chegada ao destino apenas no dia seguinte, configuram falha na prestação do serviço e ensejam a reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

4. A prestação do serviço de transporte aéreo configura relação de consumo, sendo aplicável o CDC e a responsabilidade objetiva da prestadora nos termos do art. 14.

5. O atraso de mais de 13 horas, sem comprovação de excludentes de responsabilidade, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

6. A assistência prestada ao consumidor não afasta o dever de reparação, por se tratar de obrigação regulatória mínima.
7. O valor da indenização foi arbitrado em R$ 4.000,00, observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

“1. O atraso superior a três horas em voo comercial, não justificado por circunstâncias excepcionais, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. A prestação de assistência material não elide o dever de indenizar, por constituir obrigação regulatória da transportadora.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Zélia da Silva Vitório
em face da sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de reclamação cível ajuizada em desfavor de
LATAM Airlines S/A.

A sentença recorrida (ID. 279031044) julgou improcedentes os pleitos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiárias da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 279031050, a Apelante alega que, sendo pessoa idosa, sofreu atraso de quase 14h para retornar ao seu destino e na perda de um dia útil.

Sustenta que a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada no atraso e na realocação para voo no dia seguinte, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

Aduz que não há necessidade de comprovação de prejuízo concreto, bastando a demonstração do atraso significativo causado pela prestadora do serviço.

Argumenta, ainda, que a assistência prestada pela companhia aérea configura obrigação meramente regulatória, não sendo suficiente para afastar o dever de indenizar.

Diante disso, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a consequente condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, a inversão do ônus da sucumbência e, subsidiariamente, a minoração dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 279031057.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de ação de reclamação cível proposta por Zélia da Silva Vitório, em face de LATAM Airlines S/A., em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A parte autora alega ter adquirido passagem aérea junto à parte requerida com o objetivo de participar de evento profissional no dia 08 de março de 2023, sendo o trecho de ida Cuiabá/MT – Goiânia/GO, com escala programada na cidade de Brasília/DF, e o retorno previsto para o mesmo dia, com saída de Goiânia às 20h30min, conexão no Aeroporto de Guarulhos/SP e chegada em Cuiabá/MT às 00h25min do dia 09 de março de 2023.

Entretanto, o voo de retorno sofreu atraso, ocasionando a perda da conexão em São Paulo/Guarulhos, o que ensejou sua realocação em novo voo, com conexão em Brasília/DF, culminando em sua chegada ao destino final apenas às 14h20min do dia 09 de março de 2023.

Assim, o atraso de mais de 13h (treze horas) teria causado transtornos, desgaste físico, psicológico e angústia, configurando falha na prestação do serviço por parte da ré. Diante disso, ajuizou a presente ação pleiteando a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte requerida, ora apelada, apresentou contestação, arguindo que o atraso do voo decorreu de motivos técnicos operacionais, em razão de alteração na malha aérea, tendo empreendido todos os esforços para reacomodar a parte autora no próximo voo disponível. Argumentou que não há comprovação de danos efetivos e que o ocorrido se tratou de mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável.

O magistrado de 1º grau não reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da requerida, consignando que não houve qualquer ato ilícito e julgou improcedente o feito de origem.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentado que a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada no atraso e na realocação para voo no dia seguinte, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

Pois bem, é imperioso destacar que a prestação de serviços de transporte aéreo caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelos tribunais superiores:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
.
1. Sendo a relação entre as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista"
(AgRg no AREsp n . 582.541/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014). 2. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015) (g.n).

Dessa forma, a responsabilidade das companhias aéreas em casos de atraso superior a três horas é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para configurar o dever de indenizar a comprovação do dano e do nexo causal.

Essa responsabilidade decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o transportador assume os riscos do serviço oferecido, não podendo se eximir da reparação sob alegações genéricas de caso fortuito ou força maior quando não demonstrada sua imprevisibilidade e inevitabilidade.

Assim, resta evidente que o fato noticiado (treze horas de atraso no itinerário contratado) denota a ocorrência de descumprimento contratual objetivo, falha na prestação dos serviços contratados, importando em angustia a vitima, que foi exposta a situação que ultrapassa a linha do mero aborrecimento ou transtorno cotidiano.

A jurisprudência deste tribunal coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.
Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do ATRASO injustificado do vôo, por período superior a 03 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza
. (...) (N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (g.n).

Portanto, a ausência de prova de excludentes de ilicitude, caso fortuito ou força maior, demonstra que o transtorno causado pelo atraso injustificado do voo, superior a três horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja a fixação de indenização por danos morais.

Por todo o exposto, o dano moral no presente caso é incontestável, cabendo apenas verificar o valor da condenação a titulo de danos morais.

Vale ressaltar que a indenização nestes casos dever ser arbitrada de modo que não converta o prejuízo em meio de captação de lucro indevido, pois a indenização em debate não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida da vitima, porém, deve atender o caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que a parte autora, ora apelante, assiste razão quanto a existência de dano moral, dessa forma, fixo o valor da indenização de base moral arbitrado R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença recorrida, dando parcial provimento ao recurso e fixando a indenização por danos morais para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025